Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. TRANSAÇÃO JUDICIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. EXISTÊNCIA DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS RECORRENTES. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO.
1. As partes ao pleitearem a partilha de bem imóvel, supostamente adquirido durante a constância do casamento, devem apresentar provas mínimas de sua existência para, posteriormente, discutirem eventuais direitos que recaiam sobre ele.
2. Resta impossibilitada a partilha pelo Juízo quando as partes não se desincumbem do ônus da prova quanto à existência de suposto bem adquirido durante a união.
3. A inobservância, pelas partes, da regra do artigo 373, I, do Código de Processo Civil implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recurso adesivo conhecido e desprovido.